Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 622 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. IRREGULARIDADES. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DE MANEIRA ADEQUADA.
1. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. 1.1. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros, determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo. 2.1. Sendo medida extrema, para que haja a determinação de remoção do inventariante, deve haver fatos que demonstrem que houve a prática de condutas que revelem uma grave negligência, violação legal e desvio ético no desempenho do munus.
3. Hipótese em que a inventariante, desde o momento em que firmou o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, vem exercendo as suas funções de maneira adequada, prestando informações quanto aos bens, administrando-os e atendendo às determinações do juízo a contento, não havendo que se falar em remoção do encargo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.